Tribunal: TJMT
Processo: 1012984-31.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012984-31.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONILDO VICENTE DALMOLIN - CPF: 308.383.710-00 (RECORRENTE), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), Gerência de regularização de veículos (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INCLUSÃO DE TERCEIRO EIXO. ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela autarquia de trânsito contra sentença que julgou procedente o pedido para anular ato administrativo e determinar a liberação definitiva de restrição sobre veículo. A restrição foi imposta em 2025, sob o fundamento de irregularidade na instalação de terceiro eixo ocorrida em 2011, mais de 12 anos após a aquisição do semirreboque por terceiro de boa-fé, que à época realizou a transferência com vistoria aprovada pelo próprio órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo decadencial para a Administração Pública anular o ato de registro de veículo se aplica a terceiro adquirente de boa-fé, mesmo diante da alegação de que a irregularidade original constitui ato nulo que afeta a segurança viária e que a má-fé do proprietário anterior contaminaria a cadeia sucessória do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito da Administração de anular atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé, conforme art. 54 da Lei nº 9.784/99. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estender a aplicação do prazo decadencial tanto a atos nulos quanto anuláveis, em prestígio ao princípio da segurança jurídica.

4. Configura-se a decadência quando a Administração, após aprovar a vistoria e a transferência de propriedade, permanece inerte por mais de uma década e somente então impõe restrição ao veículo. Tal inércia consolida a situação jurídica e a confiança legítima do terceiro adquirente de boa-fé, que não pode ser penalizado por irregularidade pretérita da qual não participou e que foi chancelada pelo próprio poder público.

5. As teses de que a "má-fé originária" contamina a cadeia sucessória e de que a irregularidade possui "caráter continuado" não subsistem para afastar a decadência. A proteção à boa-fé do terceiro e à estabilidade das relações jurídicas prevalece sobre o poder de autotutela da Administração quando este é exercido extemporaneamente, sob pena de se criar um estado de perpétua insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial de cinco anos (art. 54 da Lei nº 9.784/99) para a anulação de atos administrativos favoráveis ao destinatário aplica-se inclusive a atos nulos, como a alteração irregular de característica de veículo, em proteção à segurança jurídica e à boa-fé. 2. A boa-fé do terceiro adquirente, que transfere o veículo com base em vistoria aprovada pelo órgão de trânsito, prevalece sobre a alegação de má-fé do proprietário anterior e o poder de autotutela da Administração, consolidando-se a situação jurídica após o decurso do prazo decadencial, não havendo que se falar em ilegalidade continuada para afastar sua incidência.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.784/99, art. 54; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 26; Lei nº 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 85; Súmula 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.940.863/SE, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021,
DJe
de 22/9/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 423.967/RN, Relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 8/5/2014,
DJe
de 16/5/2014; TJMT, N.U 1050025-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, publicado no DJE 13/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012984-31.2025.8.11.0037

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT

Recorrido
: LEONILDO VICENTE DALMOLIN

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Leonildo Vicente
Dalmolin
ajuizou reclamação em face do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN MT. Noticiou que: a) adquiriu em 24/01/2013 o semirreboque placa MBG6J54, que já possuía um terceiro eixo instalado; b) em julho de 2025, ao tentar licenciar o veículo, foi surpreendido com uma restrição administrativa que impedia sua circulação e licenciamento
, a qual
foi motivada pela suposta inclusão irregular do terceiro eixo em 2011, antes de sua aquisição;
c
) o processo administrativo correspondente foi instaurado a partir de denúncia sobre uma vistoria de 2022, e seu direito de defesa foi cerceado pela impossibilidade de acesso integral aos autos; e
d
) é terceiro de boa-fé e ocorreu a decadência do direito da Administração de anular o ato. Requereu

a liberação do veículo para circulação e licenciamento
e
a anulação do ato administrativo com o levantamento definitivo da restrição.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) houve violação à Teoria dos Motivos Determinantes, pois o motivo da instauração do processo administrativo (denúncia sobre vistoria de 2022) foi diferente do fundamento da restrição (inclusão de eixo em 2011); b) ocorreu cerceamento de defesa, pois o autor não teve acesso integral ao processo administrativo, conforme comprovado pelos e-mails juntados;
e
c) operou-se a decadência do direito da Administração de anular o ato, uma vez que a restrição foi imposta mais de 12 anos após a aquisição do veículo pelo autor, um terceiro de boa-fé, ultrapassando o prazo de 5 anos previsto em lei.
Julgou procedente a ação para
d
eterminar que o
reclamado
mantenha a liberação da restrição administrativa do veículo, permitindo sua circulação e licenciamento
, bem como
declarar a nulidade do processo administrativo.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a decadência não se aplica a atos administrativos nulos que coloquem em risco a segurança viária, devendo prevalecer o interesse público e o poder de autotutela da Administração (Súmula 473 do STF); b) a má-fé do proprietário anterior, que realizou a fraude, contamina toda a cadeia sucessória do veículo e afasta a decadência para o adquirente atual; c) a irregularidade do veículo tem caráter continuado, renovando-se a cada circulação, o que impede a contagem do prazo extintivo. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Decadência.

A decadência é a perda do direito potestativo pelo decurso do tempo legal. Extingue o direito material quando não exercido no prazo, garantindo segurança jurídica e estabilidade às relações sociais.

Nos termos do
artigo
26 da Lei nº 7.692/2002
, o direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em
dez
anos, contados da data em que foram praticados, salvo
comprovada má-fé
.

Do mesmo modo o art.
54 da Lei nº 9.784/99
dispõe que
o direito da Administração de anular
tanto atos nulos quanto anuláveis, quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários,
decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO DE PROVENTOS/PENSÕES. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVER ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÕES CONTÍNUAS. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 em relação ao direito de anular tanto atos nulos quanto anuláveis, quando decorram efeitos favoráveis aos destinatários. Precedentes:
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
676.880/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
19/12/2018;
AgRg
no
AREsp
586.448/RJ, Rel. Min.
Assussete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
30/3/2016. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.940.863/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021,
DJe
de 22/9/2021)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DECADÊNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS ATOS. O direito da Administração Pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé (Lei nº 9.784/99, art. 54, caput). Agravo regimental desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
n. 423.967/RN, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 8/5/2014,
DJe
de 16/5/2014)

A propósito:

“(...)
Tese de julgamento: 1. A retificação da data de início de exercício funcional do servidor, com repercussão na contagem de tempo de serviço e vantagens, configura anulação de ato administrativo sujeita ao prazo decadencial quinquenal. 2. Ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 26 da Lei Estadual nº 7.962/2002, sem demonstração de má-fé do servidor, opera-se a decadência do direito da Administração de invalidar o ato. 3. A segurança jurídica impede a revisão tardia de atos administrativos que geraram efeitos patrimoniais favoráveis consolidados no tempo. (N.U 1050025-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, publicado no DJE 13/03/2026)

No caso concreto, o recorrente busca anular o registro da alteração de característica do veículo (inclusão de terceiro eixo), que, segundo o processo administrativo, ocorreu em 2011.

Constata-se que o
recorrido

adquiriu o semirreboque em 24/01/2013, realizando a transferência com vistoria aprovada pela própria CIRETRAN de Primavera do Leste, conforme demonstra o extrato do veículo (
ID/PJe2 357176886
)
. A restrição administrativa, contudo, somente foi imposta em 2025 (
ID/PJe2 357176887
),
mais de 12 (doze) anos após a aquisição e o registro do bem em nome do recorrido.

O juízo singular
, de forma acertada, reconheceu a decadência do direito da Administração de anular o ato.

O recorrente sustenta que a decadência não se aplica por se tratar de ato nulo que coloca em risco a segurança viária, pela má-fé originária e pela ilegalidade continuada. Contudo, os argumentos não prosperam.

Primeiramente, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo decadencial se aplica também a atos administrativos nulos ou anuláveis, em prestígio à segurança jurídica e à boa-fé, salvo comprovada má-fé do beneficiário.

No presente caso, não há qualquer prova de má-fé por parte do recorrido, que figura como terceiro adquirente de boa-fé e cumpriu todos os trâmites exigidos pelo próprio DETRAN/MT para a transferência, que chancelou a regularidade do veículo à época.

Além disso, a tese de que a "má-fé originária" contaminaria toda a cadeia sucessória não pode prevalecer em detrimento da proteção à confiança legítima e à estabilidade das relações jurídicas.

Ademais, o argumento da "ilegalidade continuada"
também
não se sustenta para afastar a decadência. A inércia da Administração por mais de uma década, após ter aprovado a vistoria e a transferência, consolidou a situação jurídica, gerando no administrado a legítima confiança na validade do registro.

Permitir a anulação do ato a qualquer tempo, sob o pretexto de uma ilegalidade permanente, tornaria o prazo decadencial
inócuo
e traria grave insegurança jurídica
,
não podendo
os administrados
ficar
em
perpetuamente sujeitos à instabilidade gerada pela possibilidade de revisão de atos pela Administração.

Portanto, a manutenção da sentença que reconheceu a decadência é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios
,
fix
ados
em R$ 1.000,00 (mil reais), em observância ao art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026